Tribunal: TJMT
Processo: 1029567-60.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029567-60.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA.NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1029567-60.2017.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA –
PRELIMINAR REJEITADA
– PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL AFASTADA – LAUDO TÉCNICO – EFICÁCIA DEMONSTRADA - NEXO CAUSAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE E DEVER DE RESSARCIR CONFIGURADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não ocorre cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide sem a produção de prova oral quando ela for desnecessária diante da suficiência dos documentos juntados aos autos.

É de cinco anos o prazo prescricional para a seguradora que se sub-roga nos direitos do consumidor lesado propor Ação de Indenização contra a concessionária de energia elétrica (art. 27 do CDC).

Comprovados o dano e o nexo de causalidade por laudo válido, assim como o pagamento do prêmio ao segurado, impõe-se o provimento da Ação Regressiva para que a concessionária restitua à segurada o respectivo valor.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1029567-60.2017.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Indenização julgada procedente para condenar a ré:

“...ao pagamento em favor da parte autora da quantia de
R$57.045,58
(cinquenta e sete mil quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), que deverá ser corrigida pelo INPC, acrescidos de juros de 1% ao mês, da data do efetivo desembolso.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil.”

A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa uma vez que o julgamento antecipado da lide teria inviabilizado a produção de prova pericial essencial para demonstrar a verossimilhança de seus argumentos.

Argui prejudicial de prescrição, sob o argumento de que dois segurados foram favorecidos na demanda, que estaria prescrita em relação a um deles (Indústria e Comércio de Calcário Cuiabá Ltda.).

No mérito alega que não houve comprovação do nexo de causalidade e por isso não responde pelo dano.

Argumenta não ter sido formulado o pedido administrativo para conserto ou troca dos equipamentos avariados.

Aduz que o documento apresentado pela autora não consiste em laudo técnico já que, além de ser unilateral, não foi emitido por profissional habilitado para essa e nem contém o valor das peças.

Busca o provimento do Recurso para excluir o dever de indenizar, bem como a restituição do valor do preparo.

Contrarrazões no Id n. 60946489.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1029567-60.2017.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante sustenta que teve sua defesa cerceada em razão do julgamento antecipado do feito sem que lhe fosse oportunizada a produção de prova oral, com a qual pretendia demonstrar que a apelada não a procurou administrativamente e com isso ficou impossibilitada de periciar os equipamentos queimados em decorrência da suposta oscilação. Diz que todos os documentos apresentados são unilaterais e facilmente manipuláveis, sobre os quais não teve ciência, o que inviabilizou a obtenção de informações a respeito de como o episódio aconteceu.

Não se constata como a prova oral poderia atender ao fim pretendido pela apelante, já que os fatos descritos estão documentados, restando, sim, avaliar a sua validade.

Rejeito a preliminar.

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

A apelante aponta prescrição porque já teria decorrido o prazo do artigo 3o, V, do Código Civil.

No entanto, aplica-se à hipótese a Súmula n. 188 do STF e o artigo 27 do CDC, e portanto a pretensão jurídica originária prescreve em cinco anos. Uma vez constatado o vínculo consumerista entre as partes, a seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que pagou nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado. Como os pagamentos deram-se em 24-11-2014 e 6-1-2015 (e essa data não foi contestada) e a Ação foi ajuizada em 25-9-2017, fica afastada a alegação de prescrição.

Nesse sentido
:

RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE MARÍTIMO. ARMAZENAGEM DE MERCADORIA. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA DE SEGURADO CONTRA SEGURADORA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SUB-ROGAÇÃO. LIMITES. 1. Ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado em decorrência de danos causados por terceiro, a seguradora sub-roga-se nos direitos daquele, mas nos limites desses direitos, ou seja, a "sub-rogação não transfere à seguradora mais direitos do que aqueles que a segurada detinha no momento do pagamento da indenização" (REsp n. 1.385.142).
Portanto, dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, a seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária
. 2. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1505256/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 17/05/2016). (Sem destaque no original).

MÉRITO

A apelada ingressou em juízo com o objetivo de ser restituída pela apelante do valor que pagou ao segurado pelos prejuízos havidos nos diversos equipamentos elencados na inicial.

No Relatório de Regulação de Sinistro, que, no caso, pode ser equiparado a um “laudo técnico” (Id n. 60944973 - Pág. 1/9) a empresa Mega Assessoria de Seguros traz informações sobre a forma como o fato aconteceu, a data, a causa, a descrição dos objetos avariados, o valor dos danos elétricos, e nos Ids n. 60944972 - Págs. 1/20 há fotos dos equipamentos.

Por conseguinte, foram atendidas as exigências do Módulo 9 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST - ANEEL, que disciplina as diretrizes necessárias para que esse documento seja apto a comprovar o nexo de causalidade, e dispensa o pedido prévio administrativo. Isso porque, com todos os dados contidos nessa documentação, é possível à apelante verificar em seus sistemas a existência ou não de variação na distribuição de energia elétrica que pudesse ter causado a sobrecarga que danificou os equipamentos e, com isso, se fosse o caso, apresentar fato modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu.

E mais, tanto teve oportunidade de contrapor as provas que os objetos foram facilmente vistoriados, o que demonstra que ela podia tê-los requisitado para a realização de perícia.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FATOS MODIFICATIVOS, IMPEDITIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE RÉ.
NÃO COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA ENTRE OS EQUIPAMENTOS CONTRATADOS E ENTREGUES. SÚMULA 7/STJ. MULTA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DO PATAMAR. AFERIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1
. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de incumbir ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, os fatos impeditivos, extintivos ou modificados desse direito.

2. Tendo a Corte de origem concluído que a ré não comprovou a divergência entre os equipamentos contratados e os efetivamente entregues, eventual conclusão em sentido contrário esbarraria no óbice do Enunciado n. 7/STJ.

3. Formada a convicção de que o percentual cobrado a título de multa contratual não seria abusivo, o reexame do entendimento lançado demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado na via eleita. Incidência do Verbete sumular n. 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1182249/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, julg. em 13/03/2018, DJe 27/03/2018).

Desse modo, comprovado o pagamento do prêmio pela seguradora (ID n. 6944970 e 6944979), assim como o nexo de causalidade entre o dano e o fato gerador, é devida a restituição da quantia paga.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020